Tribunal: TJPA
Processo: 0801038-85.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801038-85.2021.8.14.0107

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: NAZARE MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO: 0801038-85.2021.8.14.0107

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADOS: NAZARE MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO POR PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. FORMALIDADE ESSENCIAL INOBSERVADA. IRREGULARIDADES CONTRATUAIS. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES. PRECEDENTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EAREsp 600.663/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora analfabeta em razão de descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado não reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) apurar a validade de contrato de empréstimo firmado com pessoa analfabeta, à luz da formalidade exigida pelo art. 595 do Código Civil; (ii) verificar a existência de indícios de fraude na contratação que justifiquem a declaração de nulidade; (iii) determinar a forma de restituição dos valores descontados — simples ou em dobro — diante da modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 600.663/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação por pessoa analfabeta exige a formalidade da assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil. A ausência desse requisito formal compromete a validade do contrato.

4.

A presença de assinaturas de testemunhas sem a assinatura a rogo e a divergência de endereços e localidades envolvidos na operação bancária (Maranhão, Ceará e Pará) revelam inconsistências suficientes para afastar a presunção de regularidade da contratação.

5.

O banco não apresentou o contrato originário supostamente refinanciado nem comprovou a titularidade da conta bancária onde teria ocorrido o depósito, afrontando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

6.

Embora configurada a cobrança indevida, a restituição em dobro dos valores descontados é incabível no caso concreto, pois os descontos ocorreram antes de 30/03/2021 e não houve demonstração de má-fé da instituição financeira, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

7.

A indenização por danos morais é devida em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo razoável e proporcional o valor fixado em R$ 3.000,00, diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A formalização de contrato de empréstimo por pessoa analfabeta exige assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas, conforme art. 595 do Código Civil.

2.

A ausência dessa formalidade essencial compromete a validade do contrato, sobretudo em contexto de vulnerabilidade do consumidor.

3.

A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente só é cabível para descontos posteriores a 30/03/2021, salvo comprovação de má-fé, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

4.

A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é devida e deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 595; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, §1º, 1.021 e 1.070.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1954424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.12.2021; STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.03.2023.

______________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO VOTORANTIM S.A., tendo como parte agravada ALEX RODRIGUES MOREIRA e NAZARE MONTEIRO DOS SANTOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Banco Votorantim S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais proposta por Nazaré Monteiro dos Santos.

Na origem, a autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, resultantes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido, firmado com a instituição financeira agravante, qual seja o contrato nº 230928252, no valor de R$ 429,01, com data de inclusão em 24/12/2011, tendo sigo pagas as 58 parcelas no valor de R$ 13,96, consoante extrato de consignações (id. 18188809). Requereu a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos (id. 18188820), declarando a nulidade do contrato de nº 230928252, determinando a restituição em dobro dos valores descontados, bem como o pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. As custas e honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da condenação.

A instituição financeira interpôs apelação (id. 23693838), alegando prescrição e decadência; validade da contratação; e inexistência de danos morais. Requereu, alternativamente, que a restituição fosse simples e limitada aos valores cobrados após 30 de março de 2021.

A decisão monocrática negou provimento à apelação, majorando os honorários para 15%.

Em suas razões de agravo interno (id. 26959594), o Banco Votorantim sustentou a validade do contrato, destacando a assinatura por duas testemunhas e a transferência de R$ 88,17 à autora, o que evidenciaria a boa-fé e a inexistência de má-fé para afastar a devolução em dobro. Invocou o Tema 929/STJ, sobre a necessidade de conduta contrária à boa-fé objetiva para configurar a sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Em contrarrazões ao agravo interno (id. 27536566), a agravada sustentou a manutenção da decisão impugnada, argumentando que o contrato apresentado pelo banco é nulo por não obedecer ao art. 595 do Código Civil, uma vez que, sendo a autora analfabeta, não houve assinatura a rogo nem subscrição válida por testemunhas idôneas. Ressaltou que nunca esteve na localidade onde o suposto contrato foi firmado e que as assinaturas constantes são de pessoas desconhecidas. Afirmou, ainda, que a jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA ampara a decisão recorrida, inclusive quanto à devolução em dobro e à reparação moral.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de agravo interno foi apresentado tempestivamente, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), conforme disposto no art. 1.021 e 1.070, ambos do CPC.

Houve também o regular recolhimento do preparo recursal (id. 26959595 e 26959596).

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito à validade da contratação de empréstimo consignado, relativo ao
contrato nº 230928252, no valor de R$ 429,01, com data de inclusão em 24/12/2011, tendo sigo pagas as 58 parcelas no valor de R$ 13,96, consoante extrato de consignações (id. 18188809).

Trata-se de relação de consumo em que a parte autora também é pessoa idosa, encaixando-se na previsão legal de proteção prevista no tanto no Código de Defesa do Consumidor, quanto no Estatuto do Idoso, restando evidente sua condição de vulnerabilidade e hipossuficiência. Tal panorama fático-jurídico também lhe dá direito à inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e art. 373, §1º, do Código de Processo Civil.

Outrossim, observa-se que a parte autora, ora agravada, é pessoa não alfabetizada (
vide
RG no id. 18188806), sendo devida a proteção jurídica, a fim de prevenir eventuais vícios de consentimento. Positivando tal entendimento, confere-se interpretação analógica ao art. 595 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Dessa forma, a partir da redação do dispositivo legal retromencionado, constata-se que a assinatura à rogo e de duas testemunhas, são atos solenes, necessário à regularidade formal da contratação com o não alfabetizado, a fim de resguardar os interesses da parte vulnerável e garantir que sua vontade não seja viciada.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
IDOSO E ANALFABETO
. VULNERABILIDADE.
REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02.
ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
. 5. Recurso especial não provido. (grifos nossos)

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Analisando o contrato juntado com a inicial (id. 18188814 - Pág. 1), constata-se apenas a aposição de assinaturas de duas testemunhas, inexistindo assinatura à rogo em favor da contratante não alfabetizada, em clara inobservância do art. 595 do Código Civil e da jurisprudência do STJ acima citada.

Além da irregularidade formal acima mencionada, ainda há uma série de inconsistências nos documentos que instruem os autos, os quais apontam para a irregularidade da contratação questionada.

O banco agravante afirma que a operação impugnada derivaria de um refinanciamento de contrato anterior, mas não anexou o contrato originário à contestação, ônus que lhe incumbia, dada a inversão do ônus probatório. Essa omissão viola o princípio da transparência e da boa-fé objetiva, pilares do microssistema de proteção do consumidor.

Quanto ao comprovante de disponibilização juntado ao corpo da contestação (id. 18188813 - Pág. 5), denota-se que não houve juntada de cartão bancário em nome da parte autora, de forma que sequer se pode confirmar que a conta bancária em que houve o crédito no valor de R$ 88,17 seja de titularidade da consumidora. Ressalte-se que, no momento da contratação de empréstimo, o consumidor junta uma série de documentos, dentre eles, os documentos bancários relativos à conta em que será creditada a quantia, de forma que era ônus da parte Ré juntar tal documento durante a instrução processual.

Outrossim, ainda em análise do contrato acostado pela ré em contestação (id. 18188814 - Pág. 1), observa-se que o endereço da autora indicado no contrato é do Estado do Maranhão (item 2 do contrato), divergindo do seu comprovante de residência juntado à exordial (id. 18188807), que indica domicílio em Dom Eliseu/PA. Já o correspondente bancário responsável pela intermediação do contrato localiza-se em Fortaleza/CE (item 8 do contrato), enquanto o valor foi creditado em conta vinculada à agência 2567, do Banco Bradesco, localizada em Dom Eliseu/PA (item 7 do contrato)
[1]
.

Essa composição geograficamente fragmentada — Maranhão (suposto domicílio da autora), Ceará (sede do correspondente) e Pará (agência de destino dos recursos) — reforça os indícios de fraude na contratação questionada, de modo que não deve ser acolhida a tese de regularidade do
contrato nº 230928252
.

Por outro lado, inobstante o reconhecimento da ilegalidade do contrato questionado nesta demanda, deve ser
provido parcialmente o agravo interno
, especificamente para
reformar o pronunciamento judicial que determinou a restituição em dobro dos valores descontados
.

Para fins de elucidação da questão, entende-se por relevante destacar que, até o final de 2020 havia certa divergência, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, quanto à necessidade de comprovação da má-fé, para fins de deferimento da restituição em dobro, fundada no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, ao final de 2020, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível independentemente da natureza do elemento volitivo, ou seja, independentemente da comprovação de má-fé (STJ. EAREsp 600.663/RS, Corte Especial. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

A tese consolidada no referido julgado é cristalina ao afirmar que a má-fé subjetiva não é requisito para a incidência da sanção de devolução em dobro, bastando a caracterização de comportamento em desacordo com o dever de boa-fé objetiva.

Nesse mesmo sentido posicionaram-se as jurisprudências seguintes da Corte Especial do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PROVA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. "
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min . HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Na hipótese, o acórdão embargado exigiu como requisito a má-fé, para fins de aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, com a orientação firmada pela Corte Especial do STJ. 3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (grifos nossos)

(STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 656932 RS 2015/0016291-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/09/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/09/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores. 4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Além da questão da desnecessidade de comprovação de má-fé para aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, o outro ponto definido no EAREsp 600.663/RS, e que fora invocado pela parte recorrente, foi a
modulação dos efeitos daquela decisão
.

Definiu-se que os efeitos da tese firmada naquele precedente (EAREsp 600.663/RS),
apenas poderia incidir após a publicação daquele julgado (30/03/2021)
, para indébitos que não decorressem da prestação de serviços públicos.

Em outras palavras, no caso dos autos, que trata de indébitos decorrentes de serviços bancários, como a cobrança indevida foi
anterior
30/03/2021, o agravado teria direito apenas a devolução simples, a menos que demonstrasse a má-fé da parte agravante.

Da simples análise desse panorama fático-jurídico, constata-se que a modulação de efeitos incide no presente caso concreto, já que não houve a demonstração inequívoca de má-fé da parte recorrente, mas apenas a declaração de irregularidade contratual.

Nesse sentido é o entendimento sufragado por esta Corte:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATAÇÃO PESSOA ANALFABETA – ASSINATURA DUAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – INVALIDADE – INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE ESSENCIAL – ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – APOSIÇÃO DE POLEGAR – PRECEDENTES DO STJ –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica bancária ajuizada por consumidor analfabeto em razão de inobservância da formalidade legal que exige assinatura a rogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a a aposição de polegar acompanhada da assinatura e qualificação de duas testemunhas é suficiente para preenchimento da formalidade legal da assinatura a rogo na contratação por pessoa analfabeta e as consequências da declaração de invalidade nestes casos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 17/11/2021, os Recursos Especiais nºs 1943178/CE e 1938173/MT, como paradigmas da controvérsia descrita no Tema 1.116, no qual se busca definir a "validade (ou não) da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, mediante instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas".

5. Todavia, houve determinação de suspensão do processamento apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem acerca da questão delimitada, motivo pelo qual a presente apelação pode ser julgada.

6. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

7. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

8. A aposição de digital não se confunde, tampouco substitui a assinatura a rogo, de modo que sua inclusão em contrato escrito somente faz prova da identidade do contratante e da sua reconhecida impossibilidade de assinar (REsp 1868099 / CE). Declaração da invalidade da contratação.

9.
Acerca da repetição do indébito, comprovado o recebimento do valor emprestado. não cabimento de devolução em dobro. ausência de má-fé. Restituição na forma simples. Precedentes dos Tribunais estaduais.

10. Sobre os danos morais, em que pese a declaração de nulidade dos contratos, em razão da inobservância das formalidades legais, é incontroverso que a apelante realizou a contratação discutida e recebeu as respectivas quantias emprestadas, assim, não vislumbro motivos a justificar a pretensão indenizatória, não passado a situação de mero dissabor pela cobrança indevida que já será reparada pela repetição do indébito, sem afetar quaisquer direitos ligados à dignidade da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação conhecida e provida em parte.

Tese de julgamento: Apelação conhecida e provida em parte para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a) declarar a nulidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora/apelante; e b) condenar o Banco a restituição dos valores descontados indevidamente na forma simples. (grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800337-55.2022.8.14.0054 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/01/2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 3.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
DEVOLUÇÃO SIMPLES. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO EAREsp 676.608/RS. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ PARA FATOS ANTERIORES A 30/03/2021
. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, reduziu a indenização por danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00 e determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de revisão do quantum fixado a título de danos morais.

3. Cabimento da repetição do indébito em dobro, à luz da jurisprudência do STJ.

4. Aplicação da modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, mas a fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Redução para R$ 3.000,00 harmoniza-se com a jurisprudência consolidada.

6. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de má-fé somente para pagamentos posteriores a 30/03/2021, conforme modulação fixada no EAREsp 676.608/RS. Para descontos anteriores, subsiste a exigência de comprovação de má-fé, não verificada no caso.

7. Decisão monocrática proferida em estrita observância à jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

9. Tese de julgamento: (i) a indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário deve observar critérios de proporcionalidade, sendo razoável a fixação em R$ 3.000,00; (ii)
a repetição do indébito é devida de forma simples, salvo para descontos posteriores a 30/03/2021, quando incide a devolução em dobro, nos termos da modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS.
(grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010840-14.2019.8.14.0107 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação e negou provimento ao recurso da consumidora em ação revisional de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, convertido em contrato de empréstimo consignado, com condenação à devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e indenização por dano moral de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão monocrática quanto à modulação dos efeitos do precedente vinculante firmado no julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo STJ, que fixou marco temporal para a aplicação da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição alegada pelo embargante configura-se, na verdade, como omissão, diante da ausência de manifestação expressa sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos.

4. O STJ, ao julgar o EAREsp 676.608/RS, modulou os efeitos de sua decisão para restringir a aplicação da devolução em dobro aos pagamentos realizados após 30/03/2021, data da publicação do acórdão.

5.
A decisão monocrática, ao fixar a restituição em dobro sem observar esse marco temporal, deixou de aplicar de ofício precedente vinculante, devendo ser integrada para ajustar-se à orientação firmada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para
sanar omissão e estabelecer que a restituição em dobro incidirá apenas sobre os valores indevidamente pagos a partir de 30/03/2021
. Os valores anteriores deverão ser restituídos de forma simples.

Tese de julgamento: 1.
A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente se aplica a valores pagos após 30 de março de 2021, conforme modulação de efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS do STJ. 2. Valores pagos anteriormente devem ser restituídos de forma simples, com correção monetária e compensação facultada
. (grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0889410-39.2023.8.14.0301 – Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/09/2025)

Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de dar parcial provimento ao agravo interno
, apenas para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora ocorra na
forma simples
.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

[1]
Disponível em:
https://banco.bradesco/html/classic/atendimento/rede-de-atendimento/#
.

Belém, 12/11/2025